Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704658-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA CRISTINA RESENDE TAVARES, NEUZA MARIA DE LOURDES RESENDE AGRAVADO: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença n. 0712092-28.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de expedição de ofícios para pesquisa no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) e de produção de prova testemunhal formulados por Letícia Cristina Resende Tavares e Neusa Maria de Lourdes Resende (id 182494319 dos autos originários). Letícia Cristina Resende Tavares e Neusa Maria de Lourdes Resende alegam que Fabrício Steven é o único sócio de Steven Administração e Participações Ltda. Acrescentam que Fabrício Steven estava inserido nos quadros de Interag Consultoria e Rental Coins, empresas do grupo econômico Francisley Valdeino da Silva. Sustentam que Fabrício Steven possuiu uma franquia da Interag Consultoria e sua esposa Raquel Stevan participou do mencionado grupo por meio da pessoa jurídica Raquel Costa Stevan Serviços Administrativos. Afirmam que aproximadamente R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) dos R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais) aportados por Stevan Administração e Participações Ltda. na Orbank Soluções em Pagamento Ltda. são provenientes de conta na Compralo Administradora de Cartões Eireli, relacionada aos investimentos na Rental Coins. Explicam que aplica-se ao caso a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica em razão da confusão patrimonial, além da teoria menor já defendida. Dizem que Stevan Administração e Participação Ltda. teve importantes garantias e prerrogativas societárias como aceitar aumento do capital com sua anuência e ter garantia de trinta por cento (30%) do capital da sociedade. Noticiam que Fabrício Stevan foi intimado para depor na CPI das pirâmides financeiras para esclarecer como ocorreu o aporte de R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais) realizado para ingresso na Orbank Soluções em Pagamento Ltda. Alegam que as provas requeridas são necessárias para demonstração da confusão patrimonial. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 55670073 e 55670073). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o requisito do perigo da demora não está presente. Letícia Cristina Resende e Neuza Maria de Lourdes Resende requereram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir Stevan Administração e Participações Ltda. no polo passivo da ação originária. O incidente foi instaurado e o Juízo de Primeiro Grau intimou Letícia Cristina Resende e Neuza Maria de Lourdes Resende para manifestarem-se sobre a produção de novas provas, oportunidade em que requereram a expedição de ofício ao Sistema de Investigações Bancárias (Simba) para obtenção das transações financeiras com o objetivo de provar a confusão patrimonial entre Stevan Administração e Participações Ltda. e as empresas do grupo e a oitiva de testemunhas (id 178038678 dos autos originários). Os requerimentos de produção probatória foram indeferidos na decisão agravada nos seguintes termos (id 182494319 dos autos originários): Indefiro o pedido de expedição de ofícios formulado pela parte requerida, haja vista que à luz dos artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário último da prova, a quem cabe indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Nos mesmos moldes, indefiro o pedido de pesquisa no SIMBA requerido pela autora, uma vez que se trata de medida excepcional cabível apenas nos casos em que os elementos indiciários já demonstrem a ideia de confusão patrimonial das empresas e, ainda, no caso, a configuração de atos de gestão do empresa interessada, nos moldes do recente entendimento do c. STJ no julgamento do REsp 1.900.843-DF. Ademais, considerando que as provas do quadro de fraude assinalado pela exequente deve ser verificado por meio da prova documental, também não vejo utilidade no deferimento da prova testemunhal para esse fim. Diante disso, indefiro os pedidos das partes. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para decisão do incidente. O Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica à preclusão da decisão agravada. Esta, no entanto, depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não está caracterizada qualquer evidência de que Letícia Cristina Resende e Neuza Maria de Lourdes Resende venham a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator